Tribunal: TJSP
Processo: 2183699-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Fornecimento de Medicação.
1. Reiterado descumprimento da liminar e da sentença/acórdão que determinou o fornecimento de medicamentos à agravante. Determinação de sequestro de verbas públicas. Viabilidade.
2. Bloqueio de Verbas Públicas. Urgência dos medicamentos que se impõe. Direito à vida e à saúde que se sobrepõe às questões orçamentárias.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Fornecimento de Medicação.
1. Reiterado descumprimento da liminar e da sentença/acórdão que determinou o fornecimento de medicamentos à agravante. Determinação de sequestro de verbas públicas. Viabilidade.
2. Bloqueio de Verbas Públicas. Urgência dos medicamentos que se impõe. Direito à vida e à saúde que se sobrepõe às questões orçamentárias. Prevalência dos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente sobre os interesses financeiros da Fazenda.
3. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183699-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante NEUZA SARTORI, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 27050 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2183699-62.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: NEUZA SARTORI
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MMa. Juíza de 1a Instância: Tatiana Pereira Viana Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Fornecimento de Medicação.
1. Reiterado descumprimento da liminar e da sentença/acórdão que
determinou o fornecimento de medicamentos à agravante.
Determinação de sequestro de verbas públicas. Viabilidade.
2. Bloqueio de Verbas Públicas. Urgência dos medicamentos que se
impõe. Direito à vida e à saúde que se sobrepõe às questões
orçamentárias. Prevalência dos direitos fundamentais consagrados
constitucionalmente sobre os interesses financeiros da Fazenda.
3. Decisão reformada. Recurso provido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal, interposto em confronto à r. decisão de fls.
31 dos autos principais que, no mandado de segurança
impetrado por NEUZA SARTORI em face de ato apontado
como coator atribuído ao SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO objetivando, em resumo,
a concessão de ordem que imponha à autoridade apontada
como coatora a lhe fornecer a título gratuito o
medicamento Tegretol CR 400mg - carbamazepina, na
quantidade de 60 capsulas por mês, conquanto necessário
ao tratamento da enfermidade que a acomete, qual seja
epilepsia de lobo temporal (CID G40.2), sendo certo que
a liminar fora deferida e concedida a segurança,
estando o feito em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido da impetrante de sequestro de verbas
públicas ante o não cumprimento da ordem mandamental.
Inconformada, insurge-se NEUZA SARTORI por meio do
presente agravo de instrumento e alega (fls. 01/11), em
síntese, que o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO desde
a concessão da liminar que determinou o fornecimento do
medicamento vem protelando a disponibilização do
fármaco, razão pela qual imperioso o sequestro de
verbas públicas como meio de se garantir o cumprimento
da ordem judicial. Destarte, requer a agravante sejam
antecipados os efeitos da tutela recursal e, ao final,
vindica pelo provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a r. decisão agravada, autorizando-se o
sequestro de verbas públicas do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO de sorte a viabilizar a compra do
medicamento necessário ao seu tratamento.
O recurso foi devidamente recebido e
processado, tendo sido deferida a antecipação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos da tutela recursal (fls. 47/51). Devidamente
intimado (fls. 53), o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO não ofereceu contraminuta (fls. 54). É o
relatório.
I.
FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O agravo de instrumento interposto
por NEUZA SARTORI comporta provimento.
2.
Conforme se observa em consulta ao
andamento processual em primeira instância, tem-se que
a agravante é portadora de epilepsia de lobo temporal
(CID G40.2), razão pela qual necessita utilizar o
medicamento Tegretol CR 400mg - carbamazepina, na
quantidade de 60 capsulas por mês, nos termos do
relatório médico juntado a fls. 19/21 dos autos
principais. Considerando-se não ostentar capacidade
financeira de arcar com o custo do indigitado
tratamento, ingressou com mandado de segurança com
pedido liminar para obter o fornecimento do fármaco na
dosagem correta, o que foi deferido. No entanto, afirma
que o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprindo de forma reiterada a liminar concedida,
bem como os termos da r. sentença e v. acórdão
exarados, pois que jamais entregou a medicação, razão
pela qual imperioso o sequestro de verbas públicas como
meio de se garantir o cumprimento da ordem judicial.
3.
Cumpre estabelecer a premissa de
que em situações cujo conflito abranja os direitos
fundamentais à saúde e vida, garantidos constitucionalmente, e finanças públicas,
inquestionável a prevalência dos primeiros. Na hipótese
dos autos, a agravante ostenta quadro de saúde
delicado, necessitando do uso continuo do medicamento
Tegretol CR 400mg - carbamazepina, na quantidade de 60
capsulas por mês, nos termos do relatório médico
juntado a fls. 19/21 dos autos principais, e não pode
ficar ao alvedrio do Estado aguardando procedimentos
vagarosos que acabam por perder sua finalidade diante
do estado clínico da agravante.
4.
De fato, pelo que se verifica dos
autos principais, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
jamais forneceu o medicamento à agravante, não obstante
concedida liminar em 12 de novembro de 2019 (fls.
162/164 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
A omissão do ente agravado traduz
um reflexo negativo no acervo patrimonial da agravante,
que necessitará arcar com o pagamento da medicação
faltante. Observe-se que o ente agravado vem
reiteradamente descumprindo o mandamento judicial de
forma que, sujeitar à agravante aos dissabores de um
precatório, para buscar o ressarcimento de quantia que
não se revela elevada seria premiar o ilícito que vem
sendo perpetrado pelo ente público, conduta abusiva que
não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.
6.
Além disso, conforme dispõe o
artigo 536, do Código de Processo Civil, a fim de
garantir efetividade à decisão judicial, pode o Juízo,
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
medidas necessárias para obtenção do resultado prático
equivalente à obrigação de fazer descumprida pelo
agravado. Nesses termos afigura-se admissível o
bloqueio vindicado pela agravante, haja vista o
reiterado descumprimento da decisão judicial, o que
coloca
em
risco
a
efetividade
do
provimento
jurisdicional conferido em favor da agravante.
7.
Esta e. Corte, em casos similares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da mesma forma:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Determinação de fornecimento de
medicamento - Reiterado descumprimento da obrigação -
Possibilidade de sequestro de verbas públicas caso haja
novo atraso superior a 48 horas - O direito à saúde é
fundamental, a omissão do Estado representa ofensa ao
princípio maior do natural direito à vida - Decisão
recorrida reformada - Recurso de agravo parcialmente
provido.” (AI no 2259859-70.2016.8.26.0000, Rel. Des.
J.M.Ribeiro de Paula, j. em 31.05.2017);
“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Saúde. Portador de
câncer. Presente a necessidade de se proteger o bem maior,
o direito à vida e à saúde, correta a decisão que manda
fornecer o insumo pleiteado (fralda geriátrica) Bloqueio
de verba pública no caso de descumprimento da ordem
judicial Admissibilidade - Precedentes do E. STJ e do E.
TJ/SP Sentença mantida - Recurso desprovido.” (AC no
1001273-67.2016.8.26.0541, Rel. Des. Renato Delbianco, j.
em 30.05.2017);
8.
Desse modo, a r. decisão agravada
deve ser reformada, ficando autorizado o sequestro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verbas públicas do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
de sorte a viabilizar a compra do medicamento
necessário ao tratamento da agravante, ficando
limitado, 'a priori' e no momento, podendo ser revisto
ao depois pelo douto juízo da causa, o valor de
R$500,00 para bloqueio inicial, suficiente para a
compra do medicamento.
9.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator